Tribunal: CARF
Processo: 10746.001446/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.001446/2006-95
ACÓRDÃO
1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRALFONE EQUIP E SERV DE TELECOMUNICAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733,
submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), na hipótese
de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na ausência
de pagamento ou ante a ocorrência de “dolo, fraude ou simulação”, o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.
É dever da autoridade fiscal deduzir – e não compensar – os valores já
recolhidos e ainda não utilizados do valor a ser autuado de forma a minorar
o valor sujeito à incidência de multa de ofício. Tais valores devem ser
vinculados aos respectivos débitos de forma a evitar posterior repetição de
indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para: i) cancelar, em razão da
decadência, os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2001; e os
lançamentos de Pis e Cofins referentes às competências 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10 e 11 de 2001; ii)
deduzir os valores já recolhidos, conforme apurado em diligência fiscal, dos valores autuados de
forma a minorar o valor sujeito à incidência de multa de ofício.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes aos anos-calendário 2001
a 2005 no montante total de R$ 158.324,60 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de
75%.
2.

Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 323-326), o contribuinte foi excluído do Simples
Federal em 2003, em razão de débitos perante o INSS, com efeitos a partir de 01/03/99, nos
autos do processo no 13117.000138/2002-13. Consta ainda do referido processo indeferimento de
pedido de reinclusão no Simples em 2005 (e-fls. 50, 57).
3.

Ante a exclusão do Simples e a não opção pelo lucro presumido o contribuinte ficou
sujeito à apuração pelo lucro real. Tendo em vista a imprestabilidade da escrita contábil e o não
atendimento à intimação fiscal para refazê-la, a autoridade fiscal arbitrou o lucro com base na
receita bruta conhecida, nos termos do art. 530 e 532 do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99).
4.

A autoridade fiscal apurou a receita bruta com base em informações prestadas pelo
contribuinte na Declaração Anual Simplificada 2002, ano-calendário 2001, e nos livros fiscais do
contribuinte (Livro de Registro de Prestação de Serviços, Livro de Registro e Apuração do ICMS -
RAICMS, Livro Registro de Prestação de Serviços, dentre outros).
5.

Consta ainda do Relatório Fiscal que a multa aplicada seria de 112%; entretanto, no
auto de infração consta o percentual de 75%, o qual prevalece sobre o primeiro.
6.

Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que efetuou pagamento
mediante Darf-Simples o que ensejaria homologação tácita; decadência; contesta o ato
declaratório de exclusão do Simples; alega que a fiscalização desconsiderou os valores recolhidos
por meio de Darf-Simples e, por fim, inconstitucionalidade da multa de ofício.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 353):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
3
Diante da não apresentação da declaração pelo sujeito passivo para a apuração
do tributo devido, e em decorrência não se consubstanciando o lançamento por
homologação, cabe à autoridade tributária efetuar o lançamento de ofício, cujo
prazo decadencial submete-se ao disposto no art. 173, inciso 1, do CTN.
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Não cabe ao lançador reconhecer, de ofício, eventuais créditos tributários,
devendo o contribuinte, conforme o caso, proceder a compensação dos débitos
exigidos de ofício com possíveis valores recolhidos em períodos anteriores,
mediante a utilização de instrumento próprio criado para essa finalidade
(PER/DCOMP).
DA MULTA DE OFÍCIO. LEI ORDINÁRIA.
A previsão da multa de ofício encontra-se na Lei 9.430/1996, de acordo com o
disposto no inc. V do art. 97, do CTN.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
Para que seja deferido o pedido de diligência, perícia, produção ou juntada de
outras provas, cabe formular o requerimento consoante o disposto no inciso IV e
§ 1o artigo 16 do Decreto n°70.235/72 (PAF), além de fundamentar
adequadamente a sua necessidade.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação à matéria principal estende-se aos lançamentos
decorrentes, formalizados a partir de idêntica motivação.
Lançamento Procedente
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2008, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 05/01/2009 e alegou, em síntese, decadência dos tributos lançados
referentes ao ano-calendário 2001; contestou a exclusão do Simples; defendeu a dedução no
lançamento dos valores recolhidos mediante Darf-Simples; apontou que a inobservância de tal
dedução é causa de nulidade do auto de infração; alegou inconstitucionalidade da multa;
protestou por todos os meios de provas. Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário.
9.
No âmbito deste Carf, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção,
conforme Resolução no 1201-000-749, de 20/10/2021, converteu o julgamento em diligência para
fins de identificação de pagamentos. Veja-se:
23. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Delegacia da Receita Federal adote os seguintes procedimentos:
i) identificar os pagamentos recolhidos pela recorrente no período de 2001 a
2005, via Darf Simples, e segregá-los por tributos , conforme tabela elencada no
item 17 deste voto art. 5o e 23 da Lei 9.317, de 1996)
ii) informar se tais pagamentos foram objeto de compensação ou restituição por
parte da recorrente;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
4
iii ) elaborar relatório de diligência e dar ciência ao recorrente para se manifestar
no prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
iv ) após, devolvam-se os autos para julgamento.
10.
Diligência realizada; ciência do contribuinte sem manifestação; os autos retornaram
ao Carf para prosseguimento do julgamento.
11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
13.

Consta dos autos que a autoridade fiscal excluiu o contribuinte do Simples em razão
da existência de débitos perante o INSS, conforme Parecer 203/2003 e respectivo Despacho
Decisório constante dos autos do processo 13117.000138/2002-13 (e-fls. 50-56).
14.

Na sequência, em razão da ausência de manifestação da recorrente em relação a
exclusão do Simples, os autos foram encaminhados para a Fiscalização para fins de lançamento de
ofício, conforme informação constante nos autos (e-fls. 57). Veja-se:
PROCESSO N° : 13117.000138/2002-13
INTERESSADO: CENTRALFONE EQUIP. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Trata o presente processo de Exclusão do Simples. (Fls. 01).
A solicitação de reinclusão no Simples foi Indeferida conforme Parecer
SACAT/DRF/PALMASTTO n° 203/2003. (Fls. 28 a 30).
O contribuinte foi cientificado do referido Parecer em 11.06.2003, conforme
comunicado e “AR" de fls. 31 e 32.
Consta no presente processo a intimação de n° 050/2005 que foi devidamente
entregue ao contribuinte. (Fls. 37/38).
O contribuinte não atendeu a intimação acima mencionada.
O contribuinte supracitado ajuizou uma ação ordinária declaratória de nulidade
de ato administrativo e de relação jurídico tributária que tramita na 1a Vara da
Seção Judiciária Federal no Tocantins conforme processo n°2004.43.00.001304-2.
(Fls. 50 a 52).
Isto posto, proponho que encaminhe o presente processo a FIANA/DRF/PAUTO,
para conhecimento e demais providências.
15.
Verifica-se, pois, que o questionamento da exclusão do Simples é matéria
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
5
incontroversa, já apreciada e sem manifestação do contribuinte no prazo legal hábil.
16.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte ao contestar a exclusão do Simples. Nego
provimento à matéria.
Preliminar de decadência
17.

Alega a recorrente que o termo inicial da decadência se rege pelo art. 150, §4o, do
CTN, no tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Assim, tendo em vista que
a ciência ocorreu em 27/12/2006 requer o cancelamento do lançamento dos tributos referentes
ao ano-calendário 2001 em razão da decadência.
18.

O acórdão recorrido assentou que a exclusão da recorrente do Simples em 1999
tornou sem efeito jurídico as declarações simplificadas referentes aos anos-calendário 2001 e
2002. Por conseguinte, entendeu não se aplicar ao caso em análise a regra prevista para o
lançamento por homologação previsto no art. 150 do CTN, mas sim a regra prevista no art. 173, I,
do CTN.
Por conseguinte, não se consubstanciou o lançamento por homologação, previsto
no caput do art. 150 do CTN. A exclusão do SIMPLES, devidamente cientificada à
contribuinte, ainda em 1999, tornou sem efeito jurídico o envio das Declarações
Anuais Simplificadas para os anos calendário de 2001 e 2002.
Portanto, restou à Fiscalização efetuar o lançamento de ofício, nos termos do art.
149 do CTN. Neste caso, para fins de contagem decadencial, não cabe a regra
prevista no §4" do art. 150 do CTN, mas sim o disposto no inciso I do art. 173 do
citado código, ou seja, o lapso quinquenal de decadência inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele cm que o lançamento poderia ter sido efetivado.
Destarte, o lançamento de ofício relativo ao ano-calendário de 2001 poderia ter
sido efetuado, na melhor das hipóteses para a contribuinte, neste mesmo ano.
Neste caso, o primeiro dia do exercício seguinte deu-se no dia 1° de janeiro de
2002; assim, o prazo decadencial completar-se-ia somente em 31/12/2006. Tendo
o lançamento sido realizado em 15/12/2006, exclui-se a hipótese de decadência.
19.

Entendo de forma diversa. Explico.
20.

Concordo com a decisão recorrida que a exclusão do SIMPLES, devidamente
cientificada à contribuinte, ainda em 1999, tornou sem efeito jurídico o envio das Declarações
Anuais Simplificadas para os anos calendário de 2001 e 2002; mas não os pagamentos efetuados
nesta modalidade. Assim, tais pagamentos devem ser analisados à luz da legislação e
jurisprudência vigente em relação à decadência. Vejamos.
21.

O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4o, do CTN1), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
6
ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
22.
Alinham-se ao racional acima as Súmulas Carf no 72, 99, 123 e 135:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
23.
Note-se que o Simples Federal não é tributo, mas forma simplificada e unificada de
pagamento de impostos e contribuições, os quais mantêm identidade com as parcelas a que
correspondem nos termos da lei que regulamenta esse regime de tributação. Assim, o pagamento

a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
7
no código de arrecadação 6106 significa pagamentos de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis e INSS a depender
da alíquota aplicada pelo contribuinte de acordo com o enquadramento da pessoa jurídica como
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e da receita bruta acumulada no ano
calendário, conforme disposto nos art. 5o e 23 da Lei no 9.317, de 1996, conforme elencado na
tabela abaixo:

24.

No caso em análise, em diligência, a autoridade fiscal apurou vários pagamentos no
ano-calendário 2001, conforme Termo de Encerramento de Diligência e respectivo Anexo I (e-fls.
404-410). Veja-se:
III – DAS PESQUISAS E VERIFICAÇÕES EFETUADAS NA DILIGÊNCIA
01 – Efetuamos pesquisas no sistema de documentos de arrecadação no período
de 01/02/2001 a 31/01/2006, para verificar a existência de pagamentos efetuados
no código 6106, relativos aos períodos de apuração de 01/01/2001 a 31/12/2005.
Geramos um demonstrativo dos pagamentos encontrados, que foi acostado nas
fls. 404.
Verificamos que existem alguns recolhimentos que são relativos a períodos de
apuração anteriores recolhidos em atraso, e que, para alguns períodos de
apuração, existe mais de um recolhimento.
02 – Verificamos a existência de processos de restituição e ou PER/DCOMP
relativos ao código de arrecadação 6106, mas só encontramos pedidos de
restituição de outros tributos, conforme extrato acostado nas fls. 405 e 406.
03- Efetuamos a segregação dos pagamentos efetuados sob o código 6106 por
tributos, relativos aos períodos de apuração de 01/01/2001 a 31/12/2005,
observando os percentuais de segregação citados no item 17 do voto, de acordo
com o percentual aplicado sob a receita bruta acumulada, informado nos
documentos de arrecadação, conforme Anexo I ao presente Termo.
[...]
Destaque-se a existência de mais de um recolhimento para alguns períodos de
arrecadação.
IRPJ
PIS
CSLL
COFINS
INSS
3%
Micro
até 60.000,00
-
-
-
1,80%
1,20%
4%
Micro
de 60.000,01 até 90.000,00
-
-
0,40%
2,00%
1,60%
5%
Micro
de 90.000,01 até 120.000,00
-
-
1,00%
2,00%
2,00%
5,40%
EPP
até 240.000,00
0,13%
0,13%
1,00%
2,00%
2,14%
5,80%
EPP
de 240.000,01 até 360.000,00
0,26%
0,26%
1,00%
2,00%
2,28%
6,20%
EPP
de 360.000,01 até 480.000,00
0,39%
0,39°%
1,00%
2,00%
2,42%
6,60%
EPP
de 480.000,01 até 600.000,00
0,52%
0,52°%
1,00%
2,00%
2,56%
7,00%
EPP
de 600.000,01 até 720.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
2,70%
7,40%
EPP
de 720.000,01 até 840.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,10%
7,80%
EPP
de 840.000,01 até 960.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,50%
8,20%
EPP
de 960.000,01 até 1.080.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,90%
8,60%
EPP
de 1.080.000,01 até 1.200.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
4,30%
10,32%
EPP
acima de 1.200.000,00
0,78%
0,78%
1,20%
2,40%
5,16%
Percentual Condição
Faixa de receita
Faixas
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
8
Acostamos o Anexo I como arquivo não-paginável nas fls. 407, de forma que
pode ser utilizado para eventual mudança e/ou verificação dos cálculos.
25.

No referido Anexo I do Termo de encerramento de Diligência, constam os seguintes
pagamentos parciais referentes ao ano-calendário 2001 (e-fls. 411):

26.
Em relação aos tributos com fatos geradores trimestrais – IRPJ, CSLL – consta
pagamento parcial nos quatro trimestres de 2001. Tendo em vista que a ciência do auto de
infração ocorreu em 27/12/2006, o lançamento somente poderia alcançar fatos geradores
ocorridos a partir de 27/12/2001, inclusive. Portanto, estão decaídos os lançamentos de IRPJ e
CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2001. Os lançamentos referentes ao 4o trimestre não
estão decaídos em razão de o fato gerador ocorrer no dia 31/12/2001.
27.
No tocante aos tributos com fatos geradores mensais – Pis, Cofins – consta
pagamento parcial nos meses 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2001. Uma vez que a ciência do
auto de infração ocorreu em 27/12/2006, o lançamento somente poderia alcançar fatos geradores
ocorridos a partir de 27/12/2001, inclusive. Portanto, estão decaídos os lançamentos referentes
aos meses 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10 e 11 de 2001.
28.
Em relação aos meses 03, 05 e 07 de 2001, em razão da ausência de pagamento
parcial de Pis/Cofins, o termo inicial do prazo decadencial está sujeito à regra do art. 173, I, do
CTN, ou seja, cinco anos a contar do primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. O fato gerador mais antigo de Pis/Cofins ocorreu em 03/2001 e o
exercício em que poderia ocorrer o lançamento é 2001, logo o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do prazo decadencial, é
01/01/2002 e o termo final 31/12/2006. Uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em
27/12/2006 (e-fls. 1358), não há falar-se em decadência desses períodos. Quanto ao fato gerador
de Pis/Cofins do mês 12/2001, também não há falar-se em decadência em razão de o fato gerador
ocorrer em 31/12/2001.
29.
Isso posto, dou provimento à matéria para cancelar, em razão da decadência, os
lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2001; e os lançamentos de Pis e
Cofins referentes às competências 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10 e 11 de 2001.
Dedução de valores recolhidos por meio de Darf-Simples
30.
Aduz a recorrente que a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração não deduziu
os valores recolhidos por meio de Dar-Simples, “que contém percentuais referentes aos seguintes
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
9
tributos: IRPJ, COFINS, CSLL e PIS, que compreenderiam a obrigação tributária do sujeito passivo”.
31.
Defende a dedução no lançamento dos valores recolhidos mediante Darf-Simples e
aponta que a inobservância de tal dedução é causa de nulidade do auto de infração.
32.
A decisão recorrida posicionou-se no sentido de “que não constitui escopo do
trabalho do lançador reconhecer, de ofício, eventuais créditos dessa natureza. Cabe ao
administrado, conforme o caso, proceder a compensação dos débitos exigidos de ofício com
possíveis valores recolhidos em períodos anteriores, mediante a utilização do instrumento próprio
criado para essa finalidade (PER/DCOMP).”
33.
Novamente, entendo de forma diversa.
34.
Embora não se trate de nulidade, a meu ver, é dever da autoridade fiscal deduzir – e
não compensar – os valores já recolhidos e ainda não utilizados do valor autuado de forma a
minorar o valor sujeito à incidência de multa de ofício. Tais valores devem ser vinculados aos
respectivos débitos de forma a evitar posterior repetição de indébito.
35.
Conforme Anexo I do Relatório de diligência, verifica-se que houve pagamento
parcial em vários períodos de apuração; portanto, tais valores devem ser deduzidos dos valores
objeto de lançamento.
Inconstitucionalidade da multa de ofício
36.

Alega a recorrente inconstitucionalidade da multa de ofício com base nos seguintes
argumentos:
[...] as multas são exclusivamente matéria que deve ser definidas em Lei
Complementar , uma vez que segundo o artigo 113, § 1°, do CTN, a penalidade
pecuniária é objeto de obrigação tributária principal e, neste sentido, conforme
preleciona a Carta Constitucional em seu artigo 146, III, "b", obrigação tributária é
matéria reservada a lei complementar, o que já eivaria de inconstitucionalidade
formal quaisquer enunciados referentes a obrigação e lançamento da Lei n.
9.430/96.
[...] Como a multa pecuniária aplicada sob o suposto lançamento suplementar é
inconstitucional, uma vez que a sua fixação deve estar contida em Lei
Complementar e não na Norma Ordinária, deve-se então subtrair desse montante
o valor de R$ 31.678,72 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e
setenta e dois centavos), perfazendo um total pecuniário de R$ 19.717,12
(dezenove mil, setecentos e dezessete reais e doze centavos)a recolher.
37.
A alegação de constitucionalidade de lei é matéria que não está sob a competência
deste Tribunal Administrativo. Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está em consonância com a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.921 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.001446/2006-95
10
38.

Portanto, nego provimento à matéria.

Conclusão
39.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) cancelar, em
razão da decadência, os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2001; e
os lançamentos de Pis e Cofins referentes às competências 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10 e 11 de 2001;
ii) deduzir os valores já recolhidos, conforme apurado em diligência fiscal, dos valores autuados de
forma a minorar o valor sujeito à incidência de multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 428
DF CARF MF
Original